Tribunal: TJPA
Processo: 0038999-16.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038999-16.2009.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA CRUZ DOS SANTOS, KLETER DA COSTA LOBO, HAMILTON MATOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE IDADES LIMITES PARA MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a constitucionalidade das idades limites estabelecidas no art. 103 do Estatuto da PM/PA (Lei Estadual nº 5.251/1985) para a transferência para a reserva remunerada “ex officio”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações legislativas introduzidas pela Lei Estadual nº 8.407/2016 têm efeito retroativo para beneficiar policiais militares que, na vigência da Lei Estadual nº 5.251/1985, atingiram a idade limite para transferência compulsória à reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há previsão de retroatividade nas normas que alteraram o art. 103 do Estatuto da PM/PA, sendo inaplicáveis aos policiais militares que já haviam atingido a idade limite para transferência para a reserva na vigência da lei anterior.

4. A liminar concedida que manteve os agravantes em atividade não afasta os efeitos jurídicos da norma vigente à época, conforme estabelece a Súmula nº 405 do STF, que determina o retorno ao
status quo ante
com a revogação da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Por ausência de previsão legal, não cabe a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 8.407/2016 aos policiais militares que atingiram as idades limites previstas na redação original do art. 103 do Estatuto da PM/PA durante sua vigência”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 405.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hamilton Matos Araujo, João Batista Cruz dos Santos e Kleter da Costa Lobo em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, os agravantes aduzem que não foi apreciado o fato de que no curso do processo foi promulgada a Lei Estadual nº 8.407/2016, que aumentou a idade para a transferência para a reserva remunerada “ex officio”.

Sustentam que a nova lei deve ser aplicada no presente caso, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19526398).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo dos agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença que reconheceu a constitucionalidade das idades limites previstas no art. 103 do Estatuto da Polícia Militar do Pará (Lei Estadual nº 5.251/1985).

A despeito da insurgência dos agravantes, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que apesar de o art. 103 do Estatuto da PM/PA ter sido modificado pela Lei Estadual nº 8.407, de 25 de outubro de 2016, e posteriormente revogado pela Lei Complementar Estadual nº 142, de 16 de dezembro de 2021, essas normas não estabeleceram a aplicação retroativa de suas disposições aos militares que já haviam alcançado as idades estipuladas para a transferência para a reserva remunerada “ex officio”.

Ademais, o fato de os agravantes estarem na ativa, por força de decisão liminar, quando a Lei Estadual nº 8.407/2016 foi promulgada, não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos produzidos pelo art. 103 da Lei Estadual nº 5.251/1985 durante a vigência de sua redação original, já que a consequência da revogação da tutela antecipada é retorno das partes ao
status quo ante
, conforme preconiza a Súmula nº 405 do Supremo Tribunal Federal
[1]
.

Em caso idêntico ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DA PM/PA.
TRANSFERÊNCIA EX-OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECARIEDADE DA LIMINAR DEFERIDA. PRECEDENTES TJPA RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Recurso de Apelação que visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, considerando constitucional a alínea c, inc. I do Art. 103 da Lei Estadual nº 5251.85 que determina a transferência de policial militar para a reserva remunerada, "ex-officio" sempre que completar a idade limite.
Observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37, da CF/88 e reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual
. Precedentes STJ e TJPA.

2-
Inaplicabilidade da teoria do fato consumado considerando a precariedade e provisoriedade da liminar concedida anteriormente. Precedente STJ
.

3- A Administração Pública apenas cumpriu com a obrigação imposta de proceder a transferência de ofício do apelante para a reserva remunerada, ante o enquadramento legal do apelante aos requisitos legais. Decisão em sintonia com julgados do TJPA sobre a matéria.

4- Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-PA, ApCiv 0000733-86.2011.8.14.0301, RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data: 16/11/2023)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
STF. Súmula nº 405: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

Belém, 25/02/2025